Tribunal: TJBA
Processo: 8010644-13.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010644-13.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando o processo se encontra suspenso nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A execução fiscal é regida prioritariamente pela Lei nº 6.830/1980, sendo o CPC aplicado apenas subsidiariamente e quando compatível com o regime especial. 4 - O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 disciplina de forma específica a paralisação do processo, prevendo suspensão, arquivamento e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. 5 - Processo suspenso nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não admite extinção por inércia do exequente, por ausência de dever processual de impulso nesse período. 6 - A extinção do feito por abandono exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência não observada no caso concreto. 7 - A sentença incorreu em violação ao art. 10 do CPC, pois extinguiu o processo por fundamento diverso daquele expressamente anunciado pelo próprio Juízo, qual seja, o regime do art. 40 da LEF, sem prévia advertência à Fazenda Pública, privando-a da oportunidade de apresentar justificativa ou adotar as providências cabíveis. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010644-13.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e apelado MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,